Tribunal: TJDFT
Processo: 0766133-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HORÁRIO ESPECIAL DO SERVIDOR QUE TENHA DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE REALIZADA PELO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR. GRAU DE DEPENDÊNCIA APURADO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Esclarece que tem dois filhos diagnosticados com Síndrome do Espectro Autista. Aduz que todos os documentos solicitados pela Junta Médica e não consegue um parecer final. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação.
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu Art. 61, inciso II, estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. O horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
5. Os relatórios médicos apresentados no presente feito comprovam o diagnóstico dos filhos da recorrente, porém, não há nenhuma manifestação da junta médica oficial sobre a necessidade de redução da carga horária.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.